Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010071-91.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAL FRANCISCO DE MATOS - CPF: 206.794.089-91 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ao dever de indenizar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LOURIVAL FRANCISCO DE MATOS
.
, visando reformar a sentença, de Id. no 80447980, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 101007191.2019.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo observado a suspensão da exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

Em suas razões, de Id. n.o 80447982, a apelante alega, preferencialmente, cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, não é permitido o julgamento antecipado da lide, pois não se trata de matéria exclusivamente de direito.

Sustenta a cobrança indevida, devendo os valores serem restituídos de forma dobrada, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no id. 80447986, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelada. Alega preliminarmente, a dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

O banco apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de procedência da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

VOTO Mérito.

Impõe-se, o exame da arguição de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
em id. 80447976, determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas a serem requeridas, sendo que a parte autora, manifestou em id. 80447978, requerendo o prosseguimento do feito, sem pedido de qualquer tipo de prova, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que estava ocorrendo descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados já quitados.

Pois bem.

Em sede de contestação o banco recorrido apresentou 05 (cinco) contratos, sendo eles:

-Empréstimo pessoal não consignado, no 0001083419, contratado na data de 05.08.2016, em 12 (doze) prestações no valor de R$244,24 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), sendo este liquidado.

- Empréstimo pessoal não consignado, no1210027395, contratado no dia 01.11.2016, em 12 (doze) prestações no valor de R$121,77 (cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos), sendo este liquidado.

-Empréstimo pessoal não consignado, sendo este de refinanciamento dos empréstimos acima mencionado, de no 120233545, contratado em 31.03.2017, em 12 (doze) prestações no valor de R$366,01 (trezentos e sessenta e seis reais e um centavo), sendo que este contrato estaria ativo por insuficiência de saldo em conta ao tempo e modo das obrigações contratual.

- Empréstimo pessoal não consignado, no 1210290197, contratado em 10.05.2017, em 12 (doze) prestações no valor de R$119,10 (cento dezenove reais e dez centavos), sendo que este contrato estaria ativo por insuficiência de saldo em conta ao tempo e modo das obrigações contratual.

- Empréstimo pessoal não consignado no 120331831, contratado em 31.05.2017, a ser adimplido em 12 (doze) prestações no valor de R$58,35 (cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), sendo que este contrato estaria ativo por insuficiência de saldo em conta ao tempo e modo das obrigações contratual.

O banco colacionou aos autos, no id. 80447969, as propostas de adesão, as autorizações dos débitos, os extratos de pagamento,bem como os comprovantes de transação bancária.

Por outro lado, a parte autora, ora apelante, não colacionou nos autos, documento que comprove a liquidação dos empréstimos contratados, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, em sua sentença de id. 80447980,
in verbis:

“Compulsando os autos, verifico que o autor não logrou êxito em dar amparo probatório à sua irresignação quanto aos descontos efetivados em sua aposentadoria.

O requerido, por sua vez, apresentou robusta documentação (id 26824600) explicitando todos os meandros contratuais, inclusive com documentação e assinatura do autor, o que, indubitavelmente, indica sua plena ciência quanto aos termos contratados, não conseguindo o autor a elas se sobrepor, elementos estes que oferecem substrato válido à regularidade das cobranças efetivadas.

Os termos contratuais são claros e os documentos acostados contém a assinatura autoral, demonstrando sua plena anuência, não servindo as alegações autorais para contrapor tal arcabouço probatório.

Aliás, tivesse o banco requerido de comprovar esclarecimentos ao autor sobre as condições do negócio entabulado, para além da assinatura nas vias contratuais, estar-se-ia impondo-lhe a necessidade de produção de
prova diabólica
, o que não se admite[1]
.

De igual modo, não se vislumbra qualquer abusividade, tanto nos termos do contrato quanto nos valores cobrados.

Vislumbra-se, aliás, que, comprovada a efetiva transferência dos importes à conta do autor (id 26824600), posterior insuficiência de fundos acarretou renegociação/parcelamento do que era devido.

Ressalte-se que, oportunizada ao autor a produção de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontra.

Pontue-se, ainda, que o só fato de o autor contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade, portanto, legalmente idoso, não é suficiente a embasar presunção de contratação sob erro ou qualquer vício que seja, não se podendo deduzir por sua senilidade a ponto de não responder por atos da vida civil, mesmo porque não há informação de interdição civil ou qualquer medida que imponha irrestrita necessidade de assistência.

Destarte, os débitos combatidos na liça são legítimos.”

Sendo assim, tendo o banco requerido comprovado a legitimidade dos débitos, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021